Tribunal: CARF
Processo: 19395.900443/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900443/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900443/2015-29
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 103-
001.277, proferido em 15 de Outubro de 2020 pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 03, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2010, no valor de R$ 288.058,14.
A DRF de Macaé- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 101676033, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 250/251):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 288.058,14 Valor na DIPJ: R$ 288.058,14. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 288.058,14. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 258.986,71.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 41496.20572.240411.1.3.03-1420. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
17498.64614.210211.1.3.03-5177.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2015.
PRINCIPAL- R$ 29.571,73 MULTA- R$ 5.914,34 JUROS- R$ 12.332,84”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a autoridade preparadora homologou parcialmente a
compensação e o direito creditório da mesma pleiteado no PER/DCOMP no
41496.20572.240111.1.3.03-1420, com créditos relativos ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2010, no valor de R$ 288.058,14.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

Asseverou que objetivando ter o direito às compensações pleiteadas de R$
29.071,43, a mesma colacionou as notas fiscais de serviços e a contabilização, para comprovar
que faz jus ao direito de compensação.
Pugnou que seja acolhida e julgada totalmente procedente a manifestação de
inconformidade; que seja homologado integralmente o PER/DCOMP no
41496.20572.240111.1.3.03-1420 e que seja arquivado o Processo no 19395.900.443/2015-29.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-001.277-DRJ03

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente em parte (e-fls. 265/268).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 277/316), destacando, em síntese, que:
“NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada,
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, No 500, CEP: 20.031-170, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o no
02.650.425/0001-71, Inscrição Estadual RJ no 75.993.757, neste ato representada, por seu
procurador Sr. SIDNEI DO NASCIMENTO, conforme procuração em anexo, brasileiro,
casado, Técnico em Contabilidade, portador da carteira de identidade no 065458/O-9
CRC/RJ, e inscrito no CPF 925.939.687-53, com residência profissional na Av.
República do Chile, 500, 24o andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20.031-170,
telefones: (021) 3575-0647, e-mail: Sidnei.nascimento@nov.com inconformado com a
decisão de primeira instancia que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, da qual foi cientificada em 14/03/2021, vem, respeitosamente, no prazo
legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar, pelos
motivos que se seguem, RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1.717, Art. 136, de 17 de julho de 2017, publicada no DOU de 18/07/2017.

DA TEMPESTIVIDADE
A ora Recorrida foi intimada do r. ato ordinatório de intimação com ciência e
disponibilização ocorrida em 01/06/2021.
Desta forma, de acordo com a r. intimação o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação
do Recurso Voluntário, tem como previsão no art. 136 Instrução Normativa RFB no
1.717, findar-se-á no dia 30/06/2021.
Apresentado nesta data, é tempestivo o presente recurso voluntário.

I- Dos Fatos

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

1- A peticionário apresentou Manifestação de Inconformidade referente ao despacho
decisório no 10676033, a fim de esclarecer a homologação parcial do seu direito
creditório no valor de R$ 288.058,14, onde somente foi homologado a importância de R$
258.986,71 referente ao PERD/COMP no 41496.20572.240411.1.3.03-1420.
(...)
A diferença entre o valor declarado pela empresa NOV e o validado pela RFB denota o
valor de R$ 29.071,43 (vinte e nove mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos), o
qual pode observar que é oriundo de 4 clientes, conforme tabela abaixo extraída da
consulta realizada no E-CAC:
(...)
Neste sentido, foram apresentados explicações e documentos comprobatórios do direito
ao crédito.
2- Ocorre que, o julgador da 5a Turma da DRJ03 indeferiu a Manifestação de
Inconformidade alegando que os valores, não constam no sistema da Dirf.
3- Observa-se que o julgador não se debruçou sobre as explicações que foram assim
apresentadas na manifestação. Neste sentido, podemos dispor alguns esclarecimentos que
estão claros e comprovando o direito da Recorrente. Então vejamos:
(...)
A fim de esclarecer o valor declarado de R$ 2.950,93 (dois mil, novecentos e cinquenta
reais e noventa e três centavos) não reconhecido pela Receita Federal Brasil- RFB,
esclarecemos que foi utilizado o CNPJ 02.430.711/0002-02 da Oil States Ind. Do Brasil
Inst. Marit. Ltda na PERDCOMP no: 41496.20572.240411.1.3.03-1420, sendo que o
tomador dos serviços Oil States Ind. Do Brasil Inst. Marit. Ltda declarou em sua Dirf pela
matriz com CNPJ 02.430.711/0002-02 o valor de R$ 2.950,93 (dois mil, novecentos e
cinquenta reais e noventa e três centavos) correspondentes ao CNPJ do prestador de
serviços 02.650.425/0033-33 (National Oilwell Varco do Brasil Ltda) conforme
detalhamento abaixo:
(...)
Neste sentido, o simples fato de o contribuinte ter se equivocado no preenchimento da
PER/DCOMP, não pode tomar sem efeito a compensação realizada, deve a exigência
tributária pautar-se pela verdade material, de modo que defeito formal do ato não tem o
condão de invalidar créditos passíveis de compensação.
Assim, comprova a recorrente que o valor alocado em sua Perdcomp se faz presente na
DIRF do tomador de serviços e presente de um erro formal.
Nestes termos, requer a recorrente a homologação parcial de seu direito creditório no
montante de R$ 2.950,93.
(...)
Afim de esclarecer o valor declarado de R$ 10.830,11 (dez mil, oitocentos e trinta reais e
onze centavos) não reconhecido pela Receita Federal Brasil- RFB, esclareceremos que foi
utilizado o CNPJ 09.521.059/0001-08 da Seadril Serviços de Petróleo Ltda na
PERDCOMP no: 41496.20572.240411.1.3.03-1420, sendo que o tomador dos serviços
Seadril Serviços de Petróleo Ltda declarou em sua Dirf pela matriz com CNPJ no
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

09.521.059/0001-08 o valor de R$ 9.703,53 (Nove mil, setecentos e três reais, cinquenta e
três centavos) correspondentes ao CNPJ do prestador de serviços 02.650.425/0001-71
(National Oilwell Varco do Brasil Ltda) e R$ 5.175,54 correspondente ao CNPJ
02.650.425/0003-33 (National Oilwell Varco do Brasil Ltda) conforme detalhamento
abaixo:
(...)
Neste sentido, não há motivos para a não homologação do crédito do contribuinte.
Observa-se ainda, que a própria RFB já havia homologado parcialmente o valor de R$
4.049,00 (quatro mil, quarenta e nove reais) vinculado a matriz do tomador.
Assim, comprova a recorrente que o valor alocado em sua Perdcomp se faz presente na
DIRF do tomador de serviço, sendo cabível e possível o reconhecimento de seu crédito.
Nestes termos, requer a recorrente a homologação total de seu direito creditório no
montante de R$ 10.830,11.
(...)
A fim de esclarecer o valor declarado de R$ 3.447,85 (três mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais, oitenta e cinco centavos) não reconhecido pela Receita Federal Brasil- RFB,
esclarecemos que foi utilizado o CNPJ 42.153.155/0001-08 da Subsea7 Gestão Brasil S.A
na PERDCOMP no. 41496.20572.240411.1.3.03-1420, sendo que o tomador dos serviços
Subsea7 Gestão Brasil S.A declarou em sua Dirf pela matriz com CNPJ no
42.153.155/0001-08 o valor de R$ 3.447,85 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais,
oitenta e cinco centavos) correspondentes ao CNPJ do prestador de serviços
02.650.425/0003-33 (National Oilwell Varco do Brasil Ltda) conforme detalhamento
abaixo:
(...)
Neste sentido, não há motivos para a não homologação do crédito do contribuinte.
Observa-se ainda, que a própria RFB já havia homologado parcialmente o valor de R$
3.447,85 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, oitenta e cinco centavos)
vinculados a matriz do tomador.
Assim, comprova a recorrente que o valor alocado em sua Perdcomp se faz presente na
DIRF do tomador de serviço, sendo cabível e possível o reconhecimento de seu crédito.
Nestes termos, requer a recorrente a homologação total de seu direito creditório nno
montante de R$ 3.447,85.
II- O Direito
II.1- Preliminar
1- Da Manifestação de Inconformidade
Cabe esclarecer, quanto as informações que foram prestadas nesta, pois, parece que o
julgador não se aprofundou em analisar os fatos e confrontar com o extrato da DIRF
(Anexo 5 e 6) atualizado, pois se assim houvesse observado os valores atualizados e
CNPJ’s e que coadunam com as informações, haveria homologação parcial do direito
creditório da recorrente.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

Assim, não cabe a alegação do fisco em dizer que as informações não constam no extrato
da DIRF e não se poderia penalizar a recorrente.
Assim, requer a reanálise da manifestação ou se não, análise dos fatos apontados no item
3... dos fatos acima narrados.
II- 2- MÉRITO
1- A recorrente em sua Manifestação de Inconformidade apresentou todos os documentos
relacionados ao seu direito creditório e seguiu todos os procedimentos.
Assim, não cabe penalizar a recorrente com a não homologação de seu direito creditório,
com base somente no extrato fiscal da fonte pagadora quando dá análise e sim o que
consta atualmente no site da RFB- Receita Federal do Brasil.
Diante dos fatos narrados, requer seja homologado o seu direito creditório acima exposto
referente ao PERD/COMP no 41496.20572.240411.1.3.03-1420.
2- No que se refere ao posicionamento do julgador da 5a Turma da DRJ03 ao indeferir a
Manifestação de Inconformidade, mas ao mesmo tempo reconhece que a Recorrente pode
apresentar documentos de terceiros e outros para a comprovação do seu direito de crédito.
Neste caso, não há necessidade, pois, os extratos de Dirf comprovam o direito creditório
da recorrente e os valores utilizados.
Outrossim, podemos observar o extrato da Dirf (Anexo 5 e 6), que todos os valores que
não foram homologados constam detalhadamente neste. Ocorre que, a Recorrente em
alguns casos, em sua PerDComp efetuou a declaração com base no CNPJ de seus
tomadores, isto é, CNPJ daquele que originariamente realizou a retenção do tributo e
figura como tomador dos serviços. Ainda neste contesto, as DIRF’s foram realizadas
pelos CNPJ da matriz de seus tomadores de serviços e assim ocasionando tais diferenças.
Mas, não se pode deixar de reconhecer o direito do contribuinte somente por este fato,
pois todas as explicações foram detalhadas na manifestação, onde nos parece que não
ocorreu análise.
III- DA CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
INDEFERIMENTO da Manifestação de Inconformidade, espera e requer a recorrente
seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decido, homologando-se o
PERD/COMP no 41496.20572.240411.1.3.03-1420.
Nesse sentido, o contribuinte coloca-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas
remanescentes e/ou caso necessite de qualquer documento complementar a esta intimação
nos telefones e e-mails abaixo:
(...)”.

É o relatório
Voto
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2010, no valor de R$ 29.071,43 (R$ 288.058,14- R$ 258.986,71 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 41496.20572.240111.1.3.03-1420.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 265/268):
“(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e do fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda da Fonte” é
da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999- RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência, ou, em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento de
imposto de renda retido na fonte, faz-se necessária a apresentação dos comprovantes de
recolhimento do tributo.
Neste ponto, frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova
a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

Apesar da juntada de notas fiscais referentes aos serviços prestados a essa fonte pagadora
com destaque da retenção ocorrida, tais documentos por si só não fazem prova em seu
favor. É necessário que as notas fiscais venham acompanhadas de outros elementos
probatórios não produzidos pela própria interessada a fim de que se reconheça o fato
ocorrido.
Como elemento probatório externo temos as informações em DIRF e o Comprovante
Anual de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte ou ainda, extratos bancários atestando
o recebimento do valor líquido de face constante da nota fiscal, por exemplo. Neste
último caso, a comprovação por extrato bancário afastaria a possibilidade de
cancelamento da nota fiscal apresentada.
Desse modo, cumpre concluir que a documentação apresentada pela requerente não se
mostra hábil a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar manifestação de
inconformidade improcedente”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.066 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900443/2015-29

os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 328
DF CARF MF
Original